Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA PARTE RÉ/AGRAVANTE. CABIMENTO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. O § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil preceitua que "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça".
3. Emergindo, dos elementos de prova carreados aos autos, a conclusão de que o agravante, a despeito de auferir remuneração bruta superior à média nacional, encontra-se em situação de miserabilidade e sem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.